Tribunal: STF
Processo: AI 350623
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO T.S.T.,
QUE NÃO ADMITIU RECURSO DE REVISTA, POR FUNDAMENTOS LEGAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem os da que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista teve seguimento
negado, por fundamentos legais, não constitucionais.
3.      E, como salientado na decisão agravada, pacífica
a jurisprudência do S.T.F., ao não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.